Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700425-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LUMA DE OLIVEIRA MELO DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.